Tribunal: TJMT
Processo: 0003133-92.2015.8.11.0050
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003133-92.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 08.844.586/0001-82 (APELADO), ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO), DANIEL FABIANO CIDRAO - CPF: 170.557.908-67 (ADVOGADO), RAQUEL LEIANE VIEIRA - CPF: 052.882.731-62 (ADVOGADO), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - CPF: 759.160.880-00 (ADVOGADO), LAURA TIBIRICA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.011-08 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), MAURO VALTER BERFT - CPF: 308.107.010-49 (APELANTE), CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - CPF: 066.294.576-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – PROGRESSÃO HORIZONTAL – SERVIDORAS MUNICIPAIS – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS –
TEMPUS REGIT ACTUM
– SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à progressão horizontal por titulação profissional para os profissionais da educação tem previsão na Lei Municipal (Campo Novo do Parecis) nº 1.145/06.

2. A mudança na legislação ocorreu nos anos de 2015 e 2017 e as servidoras haviam protocolado seu pedido em 02/12/2014. Em se tratando de Direito Administrativo, vigora o princípio
tempus regit actum.
Como as servidoras já haviam cumpridos os requisitos da legislação municipal, a progressão horizontal é devida.

3. Em se tratando de sentença ilíquida, os honorários sucumbenciais devem ser fixados na fase de cumprimento de sentença.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Campo Novo dos Parecis em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca, que julgou procedente a Ação Declaratória c/c Cobrança nº 3133-92.2015.8.11.0050, e condenou o ora apelante a proceder à progressão horizontal das servidoras Maria Edilene Mateus do Nascimento e Ivanilde Cristofoli e, por consequência, ao pagamento das diferenças salariais não pagas.

Em suas razões recursais o ente público apelante alega em síntese que as servidoras não faziam jus à progressão, uma vez que quando fizeram seu pedido administrativo estavam em estágio probatório. Alega que a lei municipal nº 1.130/2016 veda qualquer progressão ao servidor em estágio probatório (art. 72, parágrafo único).

Aduz ainda que:
Outro requisito, deixado de ser observado pela parte autora e pelo MM Juiz é o contido no art. 21, §3º da Lei 1145/2006, diz respeito ao prazo para apresentar os pedidos juntos à administração pública, qual seja, 30 de agosto do corrente, e o pedido foi protocolado em 18/12/2014, portanto intempestivo.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, no sentido de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A apelada deixou de apresentar contrarrazões conforme faz prova a certidão de id. 77338962.

A D. Procuradoria de Justiça entendeu não haver interesse público capaz de justificar a participação do Ministério Público no feito (id. 79350957).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, o município apelante insurge-se em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, a qual julgou procedentes os pedidos vertidos na exordial, nos seguintes termos:

O direto a progressão funcional pretendido pela parte autora tem amparo na Legislação Municipal n° 1.145/06, que assim prevê:

Art. 21. A progressão horizontal por titulação professional e a passagem do profissional da educação municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta lei, de uma classe para outra no mesmo cargo, em virtude de comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo mínimo de 3 (três) anos da classe A para a classe B, E PARA AS DEMAIS CLASSES AUTOMATICAMENTE

No presente caso, a Lei Municipal 1.145/2006 e específica para o servidores públicos municipais da educação de Campo Novo do Parecis, tendo prevalência sobre a Lei Municipal 1.130/2006, que e de aplicação apenas subsidiaria, por ser direcionada aos servidores públicos municipais em geral.

Depreende-se que e exigido o lapso temporal de 3 (três) anos apenas para a progressão da classe A para a classe B, sendo que para as demais progressões, verificadas as condições, esta é automática, sem necessidade de qualquer lapso temporal.

In casu, não pode o requerido recusar a realizar a progressão horizontal das substituídas, sob a alegação de necessidade de lapso temporal de 03 anos, vez que restou comprovado nos autos que as substituídas alcançaram a condição prevista na legislação municipal para a progressão, eis que elas estão na classe B e pretendem a progressão para a classe C, a qual se dar de forma automática.

No que tange ao prazo previsto no art. 21, §3° da Lei 1.145/06 para a entrega da documentação comprobatória, observa-se das provas coligidas aos autos que as substituídas apresentaram dentro do prazo exigido.

Frisa-se que embora a legislação municipal tenha sido alterada posteriormente, impondo lapso temporal para a progressão na carreira, denota-se do documento de f. 54-56 que quando da apresentação dos certificados pelas substituídas não havia nenhuma exigência de prazo, pois o oficio e datado de 02-12-2014 e a alteração da lei ocorreu em 10-03-2015.

Cumpre ressaltar que a alteração legislativa municipal não tem o condão de modificar o direito adquirido das substituídas.

Assim, de rigor a procedência da pretensão se impõe, determinando-se progressão da classe B para a classe C das substituídas, readequando-se seus vencimentos, com os correspondentes reflexos, devidos desde o momento em que as progressões deveriam ter ocorrido, e não pagos.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido determinando que o requerido proceda com a progressão das substituídas, elevando-as da classe B para a classe C. Por conseguinte, condeno o requerido ao pagamento das diferenças devidas e não pagas, consideradas vencidas desde o momento em que as progressões deveriam ter sido efetuadas, acrescidas de juros de more conforme os índices de remuneração da caderneta de poupança e corrigidas monetariamente de acordo com o índice Geral de Pregos ao Consumidor (IPCA), desde a data de cada pagamento devido e não pago.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Desnecessária a remessa necessária, nos termos do artigo 496, §3°, inciso III do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante requer a reforma da sentença, fundamentando seu pedido primordialmente no art. 21, §4º da Lei Municipal nº 1.145/2006 e art. 72 da Lei Municipal nº 1.130/2006, os quais dispõe que:

Art. 21.
A progressão horizontal por titulação profissional é a passagem do profissional da educação municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta lei, de uma classe para outra no mesmo cargo, em virtude de comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo mínimo de 3 (três) anos da classe A para a classe B, e para as demais automaticamente.

§ 1º Fica vedado a progressão de 2 (duas) ou mais classes em uma única elevação horizontal.

§ 2º As classes serão representadas por letras dentro de cada nível que compõem a progressão horizontal.

§ 3º Somente as titulações apresentadas até 30 de agosto do ano corrente serão consignadas no orçamento do ano seguinte.

§ 4º As demais normas da avaliação processual referida neste artigo, incluindo instrumentos e critérios, são as previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município e regulamento específico.

Art. 72.
As progressões e as gratificações obedecerão às regras estabelecidas na Lei que tratar das carreiras dos servidores públicos municipais e na Lei que identificar e disciplinar os cargos em comissão e as funções gratificadas, do Município.

Parágrafo Único - Ao servidor em estágio probatório são vedadas qualquer forma de progressão.

Parágrafo Único - Ao servidor em estágio probatório é vedada qualquer forma de progressão. (Redação dada pela Lei nº
1883
/2017)

Ocorre que, conforme bem pontuado na sentença impugnada, tais normas são resultado de mudanças posteriores na legislação municipal. O lapso temporal de 3 (três) anos para a progressão na carreira foi incluído por alteração legislativa ocorrida em 10/03/2015, ao passo que o pedido das substituídas data de 2014.

Ademais, a vedação de qualquer progressão para quem se encontra em estágio probatória veio a ser incluída na legislação municipal apenas em 2017.

É notório que, em se tratando de Direito Administrativo, vigora o princípio
“tempus regit actum”,
o qual impõe que os atos jurídicos sejam avaliados e julgados em consonância com a legislação vigente ao tempo de sua realização. Neste mesmo sentido dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lindb),
in verbis
:

Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à
validade de ato
, contrato, ajuste, processo ou
norma administrativa
cuja produção já se houver
completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.

Parágrafo único
. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.

Dessa forma, entendo que a sentença de 1º grau se deu de forma acertada ao reconhecer o direito das substituídas com base na legislação municipal vigente à época do seu pedido administrativo.

Pontuo, ainda, que a vedação de progressão funcional à servidores em estágio probatório deve estar expressamente prevista em lei (vigente à época). Em semelhante sentido, há decisões deste Tribunal, senão veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA – LEI MUNICIPAL N. 2.717/2004 – VÁRZEA GRANDE - INSPETOR DE TRIBUTOS II - . PROMOÇÃO
HORIZONTAL
CLASSE C –
REQUISTOS LEGAIS PREENCHIDOS – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E TITULAÇÃO ESPECÍFICA -
ESTÁGIO

PROBATÓRIO
– DESNECESSIDADE - AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL
- SEGURANÇA CONCEDIDA - APELO DESPROVIDO - DIFERENÇAS SALARIAIS – PERIODO IMPETRAÇÃO E CONCESSAO DA SEGURANÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETARIA- TEMA 810, STF E 905, STJ - SENTENÇA PARCIALMELNTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

Ausente previsão na lei especifica da categoria (Lei nº 1.311/1993, alterada pela Lei nº 2.707/2004) e no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande (Lei nº 1.164/1991), sobre a necessidade de cumprimento do interstício do
estágio

probatório
, para
progressão
e promoção na carreira de inspetor de tributos, não é óbice à promoção funcional pretendida
,
não havendo fundamento legal neste sentido, configurado esta o direito liquido e certo do servidor.
Conforme orientação assentada na Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, a estabilidade no serviço público e o
estágio

probatório
. As vantagens pecuniárias pelo enquadramento compreendidas no período entre a impetração até a concessão da respectiva segurança, a serem apuradas em liquidação de sentença, devem ser atualizadas de acordo com os encargos previstos no RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905). Apelo desprovido. Sentença parcialmente retificada, em remessa necessária.

(N.U 0002628-51.2015.8.11.0002, YALE SABO MENDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença de 1º grau.

Por ser matéria de ordem pública, retifico de ofício a sentença para anular os honorários sucumbenciais fixados, devendo estes serem arbitrados quando da liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022